Tribunal: TJPA
Processo: 0800120-08.2022.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800120-08.2022.8.14.0023

RECORRENTE: DANIEL DE JESUS DE OLIVEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

1. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. MÉRITO. PEDIDO ABSOLVIÇÃO NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO CONFIGURADA. Há pressupostos aptos a embasar a pronúncia. Materialidade delitiva provada pelos laudos periciais. Indícios de autoria presentes diante da prova testemunhal. Para justificar a impronúncia por negativa de autoria, é necessária a total ausência destes indícios, o que não ocorre no presente caso. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri, apreciar o mérito.

2. PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUAFILIFICADORAS PREVISTAS NO §2°, INCISOS III, IV E VI, DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL
. IMPOSSIBILIDADE NESTA FASE. PLEITO O pedido de exclusão da qualificadora não pode ser analisando por agora, devendo ser apreciada em sessão plenária, cabendo ao Conselho de Sentença, após analisarem os argumentos da defesa a da acusação, decidir se a mesma está configurada ou não na conduta do acusado e afasta-la se for o caso.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Daniel de Jesus de Oliveira
, impugnando a r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia

que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do artigo o 121, §2°, incisos III, IV, VI, e §2º-A, inciso I, c/c art. 211, todos do Código Penal (ID n° 11197460), a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Extrai-se da denúncia que no dia 03/02/2022, por volta de 11:00h, o recorrente agindo com manifesto intento homicida, ceifou a vida da sua ex-companheira ANA CAROLINE RODRIGUES DE LIMA, através de 03 (três) golpes de estaca desferidos na cabeça, após uma discussão por motivo de ciúmes e posteriormente ocultou o seu cadáver às proximidades de um igarapé localizado na Vila Macedônia, nesta Cidade.

O recorrente foi pronunciado e inconformado interpôs o presente recurso em sentido estrito, onde pugna em suas razões por sua absolvição alegando que não existem indícios suficientes de autoria da prática do delito, e caso não seja esse o entendimento, requer o afastamento das qualificadoras previstas no §2°, incisos III, IV e VI, do art. 121 do Código Penal (ID 11197466)

Nas contrarrazões, o Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 11197470).

Em atenção ao art. 589 do Código de Processo Penal, foi mantida a decisão de pronúncia (ID 11197472 - Pág. 1).

A seguir, os autos foram remetidos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, que apresentou parecer de lavra da Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, que se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso em sentido estrito (ID 11241634).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Conheço do recurso e passo a sua apreciação.

A defesa objetiva a absolvição do recorrente por ausência de indícios suficientes de autoria da prática do delito, e caso não seja esse o entendimento, requer o afastamento das qualificadoras previstas no §2°, incisos III, IV e VI, do art. 121 do Código Penal (ID 11197466)

1. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DA PRÁTICA DO DELITO:

Extrai-se da denúncia que no dia 03/02/2022, por volta de 11:00h, o recorrente agindo com manifesto intento homicida, ceifou a vida da sua ex- companheira ANA CAROLINE RODRIGUES DE LIMA através de 03 (três) golpes de estaca desferidos na cabeça, após uma discussão por motivo de ciúmes e posteriormente ocultou o seu cadáver às proximidades de um igarapé localizado na Vila Macedônia, nesta Cidade.

No dia do fato, a vítima foi encontrar o acusado no Mercado Municipal de Irituia e estava na companhia do filho casal, Miqueias, de 01(um) ano de idade. Na ocasião, o companheiro de sua mãe, o Sr. Geremias deixou-a no local para o referido encontro e a vítima após conversar com o réu por alguns minutos, relatou ao Sr. Geremias os textuais:
“vou ali com o Daniel e já volto, espera ai”
, e desde tal momento a ofendida e seu filho não retornaram.

Diante do desparecimento da ofendida, seus familiares se dirigiram à Delegacia de Polícia na data de 01/03/2022 para relatar o ocorrido, ocasião em que foram iniciadas as divulgações sobre o desaparecimento e várias pessoas começaram as buscas pelo corpo da vítima às proximidades da Vila Macedônia.

Neste ínterim, o avô do recorrente, o Sr. Evangelista Joaquim, procurou o ex-padastro da vítima, o Sr. Antônio Valdison e, aquele de forma espontânea declarou que quem havia matado Ana Caroline foi o seu neto Daniel, sendo o crime confessado para ele e para seu filho, afirmando que o corpo estaria em um ramal que dá acesso a uma mata.

O genitor do Acusado, o Sr. Adonias, declarou que Daniel no dia dos fatos chegou na Vila Macedônia na companhia de seu filho Miqueias de 1 (um) ano de idade e ao indagar sobre Ana Caroline, informou que ela teria dado a criança para os seus cuidados. Posteriormente, ao tomar conhecimento do desaparecimento da vítima, indagou novamente pela pessoa de Ana ao seu filho, que confessou que teria matado e jogado a vítima em um ramal próximo a mata.

Após confessar o crime para os familiares, Daniel começou a chorar e empreendeu fuga. Com a confissão do crime pelo recorrente para os familiares, estes se dirigiram à Delegacia de Polícia para relatar o ocorrido, momento em que a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do acusado, sendo esta deferida pelo Douto Juízo e o mandado de prisão posteriormente expedido.

Durante as investigações e no intuito de cumprir o mandado de prisão em desfavor do réu, o seu irmão, FÁBIO DE JESUS foi preso nos autos do Inquérito Policial nº 00177/2022.100105-9 após a Polícia Civil de Irituia tomar conhecimento de que este ajudou a ocultar o cadáver da vítima mediante o pagamento de R$ 50,00 (cinquenta reais).

O irmão do acusado, durante o seu interrogatório em sede policial, aduziu que no dia dos fatos Daniel confessou para ele e sua ex-companheira Clarice que teria matado Ana Caroline e lhe convidou para ir até o local do crime e lá verificar o corpo da vítima.

Ao chegar no local, percebeu que seu irmão DANIEL havia coberto a vítima com várias estacas de madeira, que a vítima estava com muito sangue na região da cabeça e com várias fraturas no crânio, de tal forma que não dava para ver detalhes do seu rosto. FÁBIO afirmou ainda que DANIEL utilizando-se de uma enxada cavou uma cova rasa e enterrou a vítima colocando capim e estacas de madeira em cima de seu corpo e, ajudou o irmão carregando o corpo da vítima, segurando as pernas do cadáver para colocar dentro da cova rasa.

O mandado de prisão em desfavor do acusado foi cumprido na data de 06/03/2022 e este foi conduzido à Delegacia para os procedimentos de praxe.

Em seu interrogatório, o recorrente confessou que matou a sua ex- companheira após ter tido uma discussão com esta por motivo de ciúmes, sendo o crime praticado às margens do igarapé às proximidades da Comunidade da Macedônia, mediante 03 (três) golpes de estaca na cabeça, na data de 03/02/2022 às 11:00h, não dando a ofendida a chance de defesa, posto que o primeiro golpe foi desferido quando estava de frente com Ana Caroline e esta caiu no chão, momento em que foram desferidas mais dois golpes.

O acusado afirmou que após a prática delitiva foi à sua casa e confessou o crime para o seu irmão FÁBIO e sua cunhada CLARICE, ocasião em que convidou FÁBIO para ajudá-lo a ocultar o cadáver, pagando-lhe a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais). O réu asseverou que ao chegar onde estava o corpo da vítima, cavou um buraco acompanhado de seu irmão e colocaram a vítima em uma cova rasa, jogando capim em cima do corpo da vítima, além de três morões de acapu.

Ainda em interrogatório, o recorrente declarou que após a prática delitiva empreendeu fuga para a cidade de Paragominas e depois para a Cidade de Anápolis/GO e foi preso na Comunidade Salmista, nesta cidade, na casa de seus primos, pois acreditava que seria mais difícil de ser encontrado. O acusado possui com a vítima 03 (três) filhos menores e conviveu com a ofendida por 04 (quatro) anos, bem como já respondeu processo anteriormente de violência doméstica na modalidade lesão corporal no ano de 2019, tendo como vítima a própria Ana Caroline.

A materialidade do delito resta sobejamente comprovada pelo Laudo Pericial tanatológico (id nº 69917918), que traz em seu bojo a identificação da vítima, bem como a causa da morte (fratura de ossos do crânio/traumatismo crânio-encefálico causado por ação contundente); Laudo Pericial de Local de crime (id nº 69917917) que também identifica a vítima e o local ermo onde foi encontrada (solo pantanoso, de baixa resistência, com odor fétido, no interior de uma fazenda,

m uma cova rasa). Ademais, destacam-se também os testemunhos em juízo.

Com relação aos indícios de autoria, estes também estão presentes, conforme delineado nos depoimentos abaixo transcritos, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (trechos extraídos do ID 11197461 - Pág. 4 e 5):

“A testemunha Josiane dos Santos Rodrigues, mãe da vítima, ouvida em audiência realizada por meio audiovisual, informou que ficou sabendo da morte da filha através de uma filmagem do avô do réu, ocasião em que este afirmava que seu neto era o autor do crime. Aduziu que o réu sempre manifestou ciúme de sua filha, bem como era violento.

A testemunha Mônica do Socorro Gomes, ouvida em audiência realizada por meio audiovisual, aduziu que a vítima tinha ido ao conselho tutelar no ano passado relatando, entre outras situações, ameaças do réu. Relatou que na ocasião a vítima disse que não voltaria para casa em que morava com o réu, oportunidade em que os conselheiros acompanharam-na à residência do companheiro de sua mãe. Afirmou que ficou muito patente o clima bélico entre Daniel e vítima na ocasião, bem como a situação de insegurança alimentar da família, uma vez que o réu não assistia financeiramente a vítima e seus filhos. Informou que ficou sabendo que antes do desaparecimento da vítima, ela teria ido ao mercado encontrar-se com o réu.

A testemunha Adonias Joaquim de Oliveira, pai do réu, ouvido por meio audiovisual em juízo
, afirmou que uma vez tendo a vítima desaparecido e as pessoas próximas a ela irem procurar seu filho para saber o seu paradeiro, questionou Daniel, e este o confidenciou ter matado Ana Carolina.
Informou que o réu não lhe deu mais detalhes acerca do ilícito, tampouco as condições de tempo e lugar do crime. Aduziu que não foi informado sob a participação de mais alguém no crime.

A testemunha Andraci Pereira de Lima, pai da vítima, ouvida por meio audiovisual em juízo, afirmou que soube da morte da sua filha no dia 28 de fevereiro. Informou que a vítima já tinha lhe relatado ameaças anteriores do réu, bem como um ciúme excessivo. Aduziu que a vítima estava separada do réu quando ocorreu o crime. Relatou que ficou sabendo pelo padrasto da vítima que no dia do crime este tinha trazido Ana Carolina até o mercado, ocasião em que ela saiu com o réu em seguida. Relatou que nuca conversou com o réu. Disse que o réu confessou em um vídeo que matou a vítima a pauladas.

Antônio Valdison Alves de Oliveira, testemunha ouvida através de meio audiovisual, relatou que o réu foi procurar a vítima na sua casa e não a encontrou, ocasião em que ligou para Ana Carolina ir pegar um dinheiro consigo no mercado, tendo a vítima ido ao local e desaparecido em seguida. Relatou que o padrasto dela foi quem a levou ao mercado para encontrar com o réu. Aduziu que a vítima já tinha denunciado o réu formalmente em ocasiões pretéritas. Relatou que ligaram para sua filha informando que o réu teria matado a vítima e enterrado na localidade conhecida como macedônia.

A testemunha Geremias Nunes Cordeiro, ouvida na audiência de instrução, realizada por meio audiovisual, informou que no dia 02/02/22 Ana Carolina pediu para levá-la até o centro de Irituia para pegar um dinheiro.
Relatou que foi com a vítima até o local e o réu estava numa moto preta, portando-se de uma forma estranha. Informou que a vítima saiu e logo depois retornou com Daniel. Aduziu que Ana Carolina saiu novamente com Daniel, dessa vez sem retornar, razão pela qual ficou esperando por mais de 02 (duas) horas no local.
Relatou que a vítima estava com seu filho nas vezes que saiu com Daniel. Disse que Daniel aparentava ser um bom marido, mas, no entanto, já havia ouvido falar sobre uma agressão à vítima por parte de Daniel. Asseverou que tinha uma boa relação com a vítima. Informou que só começaram buscar pela vítima cerca de um mês após o dia em que acompanhava a vítima. Relatou que a vítima já havia dito que o réu era ciumento. Disse que réu e vítima estavam separados.”

Por todo exposto, não resta dúvidas, a partir das provas contidas nos autos, que há pressupostos aptos a embasar a decisão de pronúncia, pois a materialidade delitiva está provada pelos laudos periciais e exame médico-legal. Já os indícios de autoria estão presentes prova pessoal testemunhal e instrutória, cujo teor está acima transcrito.

Nos crimes dolosos contra a vida, impera o princípio
in dúbio pro societat
, em que estando presentes os pressupostos supramencionados, pronuncia-se o réu, a fim de que a questão seja analisada pelo Tribunal do Júri.

Como cediço, a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri, o verdadeiro juiz da causa, apreciar o mérito. Assim, pode ser baseada em juízo de mera suspeita, sendo suficiente o convencimento do Magistrado acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS. ARGUMENTO IMPROCEDENTE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME. 01- Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o apelo deve ser conhecido. 02 - A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, reconhece a instituição do júri popular, assegurando a
soberania
de seus
veredictos
. 03 – (...) quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não afeta a
soberania
dos
veredictos
, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri (in MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional’ ed. rev. e atual. até a EC nº91, de 19 de fevereiro de 2016, São Paulo: Atlas, 2016). 04 - Não obstante os judiciosos argumentos do apelante, após a detida análise dos autos, não se vislumbra que a decisão dos jurados de que João Davi de Melo, Evandro Marcolino Caixeta e Domingos Correia Bibiano não concorreram para a prática dos homicídios em questão deu-se de modo contrário às provas ali colhidas. O que se constata, na verdade, é que o conselho de sentença, simplesmente, optou por uma das teses a ele exposta. Inexiste, portanto, nulidade a ser reconhecida em segunda instância. 05. Conhecimento e improvimento recursais. 06. Decisão unânime.

TJPA – AP
0002118-22.2001.8.14.0028 – Rel. Des. Leonam Gondim – 3ª Turma – Jugado 02/03/17.

Assim, não merece acolhimento a tese da defesa que objetiva a absolvição quanto ao crime de homicídio, eis que evidenciado o dolo da conduta do recorrente, que somado as circunstâncias em que os fatos ocorreram, justificam a necessidade de ser o mesmo submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, conforme determina o princípio do
in dubio pro societate
.

2. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NO §2°, INCISOS III, IV E VI, DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL:

Em que pesem os argumentos recursais, o pedido de exclusão das qualificadoras não pode ser analisando por agora, devendo ser apreciada em sessão plenária, cabendo ao Conselho de Sentença, após analisarem os argumentos da defesa a da acusação, decidir se a mesma está configurada ou não na conduta do acusado e afastá-la se for o caso. Neste sentido:

EMENTA RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART.121, §2º, INC. II, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. CABIMENTO. QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. EXCLUSÃO. PRETENSÃO NÃO ACATADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Como cediço, para se admitir nesta fase a almejada desclassificação do crime pelo qual encontra-se o réu pronunciado para o delito de lesão corporal, imperiosa se mostra a certeza da ausência do animus necandi, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato, da natureza da lesão e da forma como a vítima foi atingida.
2.
Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso sob exame, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de lesão corporal, pois não resta dúvida que o recorrente tentou ceifar a vida do ofendido, pois ocorreu uma confusão entre eles por ter àquele acreditado que este havia roubado a sua moto, momento em que pegou um canivete e golpeou Daniel Barbosa Lima no pescoço, tendo o golpe não só atingido esta região letal, mas a lateral do rosto até a parte da orelha esquerda, daí que os questionamentos quanto à intenção devem ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese. 3. Por fim, no que tange a exclusão da qualificadora atinente à vítima, por não haver no processo nenhuma alusão válida a respeito de motivo fútil, observa-se que não merece abrigo, já que os indícios de autoria são fartos, consoante se verifica dos depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pelo Ministério Público, bem como a materialidade encontra-se presente por meio do Prontuário Médico de atendimento da vítima apresentado.
4.
De outra banda, pacificado está na jurisprudência pátria que só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.
(11543414, 11543414, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-17, publicado em 2022-10-26)

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS ACERCA DE SUA CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A jurisprudência assente nesta Corte é no sentido de que a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes. 2. No caso, verifica-se que, ao concluir pelo afastamento da referida qualificadora, o Tribunal de origem fez um juízo próprio de aspectos particulares e dos elementos de prova anotados na decisão de pronúncia, o que é vedado pelo texto constitucional. 3. Havendo minimamente a possibilidade da vítima ter sido surpreendida com a conduta do acusado, é necessário submeter a tese fática ao Conselho de Sentença, instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.119.196/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

No caso dos autos, o Juízo de 1º grau analisou adequadamente os elementos constantes dos autos e, após demonstrar a comprovação da materialidade e da presença de indícios da autoria, concluiu que os indícios de autoria são suficientes para uma decisão de pronúncia, que se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri, o verdadeiro juiz da causa, apreciar o mérito e pode ser baseada em juízo de mera suspeita, sendo suficiente o convencimento do Magistrado acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Assim, as qualificadoras
que só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de invadir a competência constitucional do Conselho de Sentença, o que não se verifica no caso dos autos.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço do recurso em sentido estrito interposto pela defesa e nego-lhe provimento.

É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 12/12/2022